Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740785-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da exceção de pré-executividade n. 0041129-22.2010.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela executada agravante, nos seguintes termos (ID 126697545 nos autos de origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., em face do Distrito Federal, em que se alega, em suma, a ocorrência de prescrição intercorrente. Instado a se manifestar, o Distrito Federal refutou as alegações, pleiteando o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional - CTN, o qual prevê, no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso dos autos, sendo o ajuizamento da demanda posterior à vigência da Lei Complementar no 118 de 09 de junho de 2005, é no despacho inicial que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso temporal. Os referidos créditos tributários foram constituídos definitivamente entre 18/02/2008 e 04/04/2009, a ação foi ajuizada em 06/04/2010. O executado compareceu espontaneamente aos autos em 26/10/2010, ou seja, antes do transcurso do prazo quinquenal de prescrição. Assim, patente que a ação foi distribuída dentro do quinquênio legal. Em 14/12/2010, o ente público peticionou aos autos, requerendo a intimação da executada, para regularização da representação processual, bem como a citação do corresponsável. Em 31/01/2011, foi determinada a expedição do mandado de intimação. Ato contínuo, em 01 de fevereiro de 2011 a executada compareceu aos autos, apresentado a documentação solicitada. Ato contínuo, em 04 de setembro de 2012 os autos foram encaminhados ao ente público para manifestação, referente à intimação do executado, bem como da ausência de pagamento. Instado a se manifestar, o exequente pleiteou a penhora de imóvel, em petição datada de 28/09/2012, sendo os autos remetidos à conclusão. Nota-se, portanto, que não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente, capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição, uma vez que o ente público impulsionou os autos, todavia, o pleito não foi analisado, sendo a referida morosidade atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal. Não há condenação em honorários advocatícios. Intimem-se. Intimo o réu, via Dje, para pagar o débito em 5 dias, sob pena de penhora. ALEX COSTA DE OLIVEIRA Juiz de Direito” Na origem, cuida-se de execução fiscal, ajuizada em 13 de maio de 2010, pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU, referente ao ano de 2008/2009. Em suas razões (ID 41814681), sustenta, em resumo, inexistir provas no processo executivo originário de que ele estaria abrangido pela concentração de atos do processo pai, não podendo, assim, ser usado tal fundamento para rejeitar o reconhecimento da prescrição intercorrente, por ter ficado paralisado por mais de 5 anos e 10 meses. Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta. Preparo recolhido (ID 41814687). É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Cabe destacar, que a exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, ao ponto de se encontrar cristalizada sob o enunciado de Súmula n. 391, segundo o qual: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”. O caso dos autos apresenta particularidade porquanto nos autos da ação cautelar de arresto no 2011.01.1.232350-0 foi proferida decisão que determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (processo n. 2011.01.1.045100-5), ora denominada “processo-pai”, a saber: “Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta”. Inclusive, a supracitada decisão fora submetida à apreciação desta Colenda Turma Cível, cujo julgamento restou assim ementado: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A versus DISTRITO FEDERAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCENTRAÇÃO DE ATOS EXECUTIVOS E DE GARANTIAS. FACULDADE. BENS INDISPONÍVEIS E ONERADOS. PENHORA. GARANTIA NÃO ACEITA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL. VEÍCULOS. OBJETOS SUNTUOSOS. ADMISSIBILIDADE. VALORES IRRISÓRIOS ANTE O VALOR COBRADO. FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ATO ADMINISTRATIVO AINDA NÃO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃOD DO INDEFERIMENTO. 1. Na pendência de inúmeras execuções fiscais contra o mesmo devedor, pode o magistrado realizar os atos executivos, bem como concentrar a informação de garantia, num deles, com o objetivo de alcançar a efetividade da prestação jurisdicional, desde que garantida a ampla defesa. 2. O devedor não pode impor ao credor da execução fiscal que sejam aceitos em garantia imóveis já penhorados por outros entes federativos ou gravados com indisponibilidade por decisão judicial. 3. Evidenciado o vínculo entre empresas de cunho familiar por meio da composição societária, administração, negociação de débitos fiscais em conjunto e transferência de bens entre estas, forçoso reconhecer que compõem o mesmo grupo econômico. 4. Cabível a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada que se furta ao adimplemento das obrigações, com objetivo de alcançar o patrimônio das demais componentes do grupo econômico que são criadas para manter os negócios e receber os bens transferidos. 5. Observada a ordem preferencial de penhora instituída pela Lei de Execução Fiscal e estando os bens indicados pelo contribuinte já onerados, é legal e cabível a penhora de veículos e objetos suntuosos na residência, sobretudo diante do que dispõe a Lei sobre a impenhorabilidade do bem de família. (Art. 2o, Lei 8.009/90). 6. Em execução fiscal, considerando-se que a Fazenda Pública é isenta de custas, demonstrado que os bens não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade, legítima é a penhora ainda que os valores não alcancem parte considerável do valor cobrado. 7. Conquanto o Poder Judiciário ainda analise o alcance da decisão judicial que determinou a atualização de créditos de precatórios para fins de adimplemento de parcelamento tributário, deve ser mantida a decisão judicial que manteve a execução fiscal em razão do indeferimento administrativo do parcelamento. 7.1. Pelo mesmo motivo, não se verifica excesso de execução na hipótese porquanto o valor cobrado decorre do indeferimento administrativo do parcelamento. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 813675, 20140020103270AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 77) (grifo nosso) Como se pode observar, a reunião das execuções se estabeleceu no intuito de promover celeridade e gerar economia processual, concentrando em um único processo as decisões e os atos executórios. Não obstante a agravante sustente inexistir evidência nos autos de que o feito executivo de origem esteja abrangido pela decisão de concentração das ações retromencionada, tal alegação não merece ser acolhida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Prossiga-se o processo até os seus ulteriores termos. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de dezembro de 2022